Tribunal: TJDFT
Processo: 0740957-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de penhora de faturamento da empresa. (CPC 866). Devedora não localizada. Citação por edital. Ausência de comprovação de atividade empresarial e de faturamento. Ineficácia da medida.